Tribunal: TJDFT
Processo: 0007392-15.2006.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0007392-15.2006.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: CARMEM TORRES DE ARAUJO, CARMEN HELENA DA SILVA, CARMEN LUCIA CORCINO DE LIRA, CARMEN LUCIA DE ARAUJO BENTO, CARMEN LUCIA DE OLIVEIRA SOUSA, CAROLINA NERES DA SILVA, CATARINA DARC JESUS DE ANDRADE NUNES, CECILIA ROSA FONSECA, CELIA LUCIA DA SILVA, CELINA RODRIGUES DE CARVALHO, CELITA BARBOSA DE BRITO, CELMA MACHADO DA COSTA, CELSO AUGUSTO LOUZEIRO DA SILVA, CENIRA DA CONCEICAO DE SOUSA RODRIGUES, CESAR FRANCISCO FREITAS TAVARES, CLARICE AMADO FERREIRA, CLARICE ROSA TEODORO, CLAUDETE OLIVEIRA DO CARMO JESUS, CLEONICE MARIA RODRIGUES DE LIMA, CLEONOR PILOTO SOUZA AMARO, CLERES CLARA COSTA DE OLIVEIRA, CLEUSA CARDOSO DE SOUZA, CREUSA DE JESUS LIMA FONSECA, CRISTINA DOS SANTOS GUIMARAES, DAGMAR DANTAS ROCHA CANDIDO, CELMI MARGARIDA DE JESUS CESSIONÁRIO: FRANCISCO FERREIRA MENDES, FERNANDO LUIZ BOTELHO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Ante a notícia de que a credora CELMA MACHADO COSTA cedeu o crédito a terceiro (ID 26390424), revogo o benefício da superpreferência deferido na decisão de ID 13155476. 2. A credora CELMI MARGARIDA DE JESUS recebeu o valor a que tinha direito neste precatório por meio de acordo direto, conforme alvará de ID 13015890. Embora intimada (ID 26836376), não devolveu a certidão de crédito na data ajustada. Por ora, reitere-se a intimação da referida credora, via mandado, para devolver a certidão de crédito retirada conforme ID 7781497 – pág. 49. Caso a credora não cumpra tal determinação na data fixada pela Secretaria da COORPRE, determino, desde logo, a baixa do nome da credora no sistema PJe, tendo em vista a quitação integral do débito que lhe competia neste precatório e a ausência de notícia de cessão do crédito pela credora. 3. Ciente da devolução da certidão de crédito pela credora CREUSA DE LIMA FONSECA (ID 27053086 – pág. 75). A credora CREUSA DE LIMA FONSECA formulou(aram) pedido(s) de preferência constitucional alegando a motivação de idade (ID 23684363). Anexou(aram) cópia(s) de documento oficial. É o relato do necessário. Decido. O(s) documento(s) apresentado(s) pelo(a)(s) requerente(s) é(são) incontestável(is) em declarar que ele(a)(s) ostenta(m) idade superior a 60 (sessenta) anos, ficando, assim, protegido(a)(s) pela preferência a que alude o art. 100, § 2o, da CF/88, art. 102, § 2o, ADCT, e art. e art. 74 da Resolução CNJ n. 303, de 18.12.2019. Sobre o tema, é importante registrar que há um teto para o crédito preferencial, qual seja, o quíntuplo do valor fixado em lei para os fins de reconhecimento da obrigação de pequeno valor (§ 2o do art. 102 do ADCT). Frise-se que a Emenda Constitucional n° 94/2016 deu nova redação ao parágrafo 2o do art. 100, da Carta da República, mantendo-se a redação do parágrafo 3o, os quais dispõem o seguinte: § 2o Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, tenham 60 (sessenta) anos de idade, ou sejam portadores de doença grave, ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o deste artigo, admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório. § 3° O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Ressalte-se que, recentemente, a Emenda Constitucional n° 99, de 14/12/2017, incluiu o parágrafo 2o ao art. 102 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para alterar os valores que devem ser pagos aos beneficiados com a preferência constitucional, nos seguintes termos: § 2o Na vigência do regime especial previsto no art. 101 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, as preferências relativas à idade, ao estado de saúde e à deficiência serão atendidas até o valor equivalente ao quíntuplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o do art. 100 da Constituição Federal, admitido o fracionamento para essa finalidade, e o restante será pago em ordem cronológica de apresentação do precatório. (Incluído pela Emenda constitucional no 99, de 2017 – grifo nosso) Assim, é certo que, após a EC n° 94/2016, os idosos, portadores de doenças graves e pessoas com deficiência, uma vez confirmada uma ou as três condições, terão preferência no pagamento, desde que detentores de débitos de natureza alimentícia. Tal preferência, por sua vez, não se refere ao pagamento integral do precatório (falando aqui dos precatórios cujos débitos são superiores aos considerados como de pequeno valor). Refere-se, somente, a uma espécie de adiantamento do montante que é devido, limitando-se esse adimplemento à importância equivalente a cinco vezes o valor considerado para a obrigação de pequeno valor, como acima já dito, ficando o crédito remanescente, se houver, na ordem cronológica de apresentação. Destaque-se, ainda, que o deferimento dessa parte do pedido não implica pagamento imediato, nem expedição de RPV dessa parte do crédito. Significa, apenas, a inclusão do crédito (cinco vezes o valor da RPV) em lista preferencial, organizada pela COORPRE, com preferência sobre as demais listas. Desse modo, no momento oportuno, o crédito exequendo deve ser atualizado e, no limite acima mencionado, adimplido ao requerente. Caso nada mais reste ao credor, deverá ser excluído, definitivamente, do respectivo precatório. Diante do exposto, em virtude de “idade”, nos termos acima fundamentados, DEFIRO O PEDIDO DE PREFERÊNCIA AO(S) CREDOR(ES) CREUSA DE LIMA FONSECA , para que passe(m) a figurar na LISTA DE PREFERÊNCIAS no montante máximo de cinco vezes o valor fixado para as requisições de pequeno Valor (RPV) vigente à época do pagamento. Dê-se vista do presente precatório ao Distrito Federal para, no prazo de 60 (sessenta) dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo andamento processual, postular o que considerar conveniente e apresentar a planilha de cálculos referente ao(s) “adiantamento(s)” preferencial deferido ao (à)(s) referido(a)(s) credor(a)(es). Vindo os cálculos, estes deverão ser imediatamente submetidos à conferência dos contadores que atuam nesta Coordenadoria, bem como para os procedimentos de homologação dos cálculos e designação da data do pagamento, a fim de viabilizar a intimação do(a)(s) credor(a)(es) para recebimento do montante devido ou apresentação de eventual impugnação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de setembro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac